Tribunal: TJMT
Processo: 1034457-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034457-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Aposentadoria]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MOEMA DE FIGUEIREDO CORREA DA SILVA - CPF: 208.402.171-53 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), DIRETOR DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – TABELIÃ SUBSTITUTA – PRETENSÃO COM BASE EM DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE 559.583/MT – CONSONÂNCIA COM A ADI
1016331-62.2020.8.11.0000 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ­
–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 559.583/MT, consignou que os serventuários dos serviços notariais e registrais têm a seguinte vinculação previdenciária: a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n. 8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia; o que se afigura no caso em exame.

2. No âmbito deste Tribunal de Justiça, o Órgão Especial, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema vertente, contudo, a fim de resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários, definiu que o acórdão estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Estadual n.
1016331-62.2020.8.11.0000)
.

3. Direito líquido e certo configurado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
MOEMA DE FIGUEIREDO CORREA DA SILVA
, confirmou a medida liminar outrora deferida e concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda ao restabelecimento do benefício de aposentadoria, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 126395659), em linhas gerais, defende que não há o direito a aposentadoria pelo regime próprio de previdência, conforme decidido no Mandado de Segurança n. 425358/2005, pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 559583, já transitado em julgado.

Defende que não opera a decadência da Administração Pública para suspender a aposentadoria, bem como inexistência de violação ao contraditório e a ampla defesa.

Por tais motivos, requer a reforma da sentença no sentido de cassar o benefício de aposentadoria pelo regime próprio de previdência concedido à ora apelada.

Tempestividade certificada (Id. 126395662).

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 126395667 - Pág. 1 a 3).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pelo desprovimento do recurso (Id. 130340168 - Pág. 1 a 10).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em virtude do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, avoco o feito em remessa necessária (art. 496, §1o, CPC).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal está em examinar a existência ou não do direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, MOEMA DE FIGUEIREDO CORREA DA SILVA, em ter seu benefício de aposentadoria restabelecido.

A pretensão não vinga. Explico.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido que os notários e registradores são particulares em colaboração com o Poder Público (referência Tema 777/STF), logo, não são servidores públicos. A respeito:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1o, da Lei Estadual do Paraná no 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual no 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal no 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, ADI 2791/PR, Tribunal Pleno, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/8/2006)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF, ADI 2602/MG, Tribunal Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa redator p/ acórdão Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 31 de março de 2006).

No RE n. 559.583/MT, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a Corte Suprema deu provimento ao recurso para indeferir a segurança pleiteada pelos Notários e Registrais em receber o benefício previdenciário com a aplicação do regime próprio, no entanto, estabeleceu limite pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas:

DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso ementado nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VINCULAÇÃO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ART. 236, CF – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98 – LEI FEDERAL N. 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994 – VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS TITULARES DE CARTÓRIOS – PORTARIA DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL N. 2.701, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126, DE 11 DE JULHO DE 2003 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE, ADMITIDOS ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 1994, COMO VINCULADOS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – REDATOR DESIGNADO. I – A Emenda Constitucional n. 20/98 inseriu dispositivo, reconhecendo que ‘Os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público’. (art. 236, CF) II – A Lei Federal n. 8.935/94, ao regulamentar o art. 236 da Constituição da República, no capítulo IX, consagrado à Seguridade Social (art. 40 e seu parágrafo único), garantiu aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, a contagem de tempo de serviço, bem como os direitos e vantagens adquiridos até a publicação da citada lei. III – O Ministério da Previdência e Assistência Social, na edição da Portaria n. 2.701, de 24 de outubro de 1995, em esclarecendo ‘a situação previdenciária dos notários ou tabeliães, oficiais de registro ou registradores’, estabelece: ‘
Art. 1o – O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária: a)

aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n. 8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia
; b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade de trabalhador autônomo, nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei n. 8.212/91’. IV – Com a edição da Lei Complementar n. 126, de 11 de julho de 2003, artigo 6o, as contribuições para a Previdência Social dos notários e oficiais de registro, optantes pelo regime previdenciário estadual e admitidos até 20 (vinte) de novembro de 1994, continuarão vinculados à legislação que anteriormente os regia”. (fls. 645- 646)

[...]
Esta Corte
, por meio do julgamento da ADI 2.791, de minha relatoria, DJ 24.11.2006,
firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos
.

[...] Nessa assentada, fiquei vencido, uma vez que defendia a possibilidade do reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos quando resultante de imposição da própria Constituição Federal, razão pela qual sustentei a existência de omissão na ADI 2.791, para assegurar aos servidores não remunerados pelos cofres públicos que oficiam em serventias extrajudiciais encobertos por situações jurídicas consolidadas – isto é, que obtiveram a aposentadoria com as normas do sistema tido por inconstitucional ou que tenham preenchido os requisitos anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma – não sejam afetados por este julgamento.

No entanto, conforme já mencionado,
esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados
.

Confira-se, ainda a propósito da controvérsia, o seguinte julgado monocrático: RE 596.085, Rel. Min. Eros Grau, DJe 12.4.2010.

Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário, para, nos termos do art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dar-lhe provimento, para denegar a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos do Enunciado 512/STF e do art. 25, da Lei 12.016/09. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 559583/MT, relator Ministro Marco Aurélio, divulgado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 26/10/2012, publicado em 29/10/2012). [Negrito meu]

Houve o trânsito em julgado em 24/11/2020, com certificação no sistema em 23/2/2021.

É o caso dos autos. A impetrante, ora apelada, exerceu a função de Tabeliã Substituta no 2o Ofício Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá desde 0
3/03/1975
(Id. 126394388 - Pág. 1), e teve a publicação de sua aposentadoria voluntária por tempo de serviço pelo Tribunal de Contas do Estado em
13/08/2009
(Id. 126394390 - Pág. 1).

Ou seja, a apelada enquadra-se no período modulado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi admitida antes de 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n. 8.935/94, cujo teor estabelece que o notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia.

Inclusive, em 19/11/2020, sob o viés da segurança jurídica e do direito adquirido, este e. Tribunal de Justiça julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que versava sobre o art. 6o da Lei Complementar n. 126/2003 (Lei que regulamenta o sistema previdenciário do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), cuja ementa foi a seguinte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOSPRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATOGROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART.6o DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART.140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATOGROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉA DATADE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART.6o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART.48 DA LEI FEDERAL No 8.935/94”.

1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

2.
Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos
ex nunc
ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional.

3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade
.
(N.U 1016331-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) – Negrito meu.

O acórdão julgou procedente a Ação de Direta de Inconstitucionalidade, mas estabeleceu que estará dotado de eficácia plena em data posterior ao ato de aposentação em exame.

Transcrevo, como nota de rodapé, a ementa da ADI 4639/2015, utilizada como fundamento pelo Órgão Especial:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

(ADI 4639, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

Somado a isso, o STF, no julgamento do RE n. 636.553, fixou a tese de repercussão geral do Tema 445, relativa ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria,:

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

Tampouco subsiste razão para a alegação de inexistência de violação ao contraditório e a ampla defesa, pois houve o bloqueio dos proventos de aposentadoria, consoante Ofício n. 363/2020/GAP/COMAN/DIPREVE (Id. 126394387 - Pág. 1), sem que houve prévia ciência.

Mesma intelecção foi dada por este Tribunal de Justiça em demanda individual de naipe similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - REGIME PRÓPRIO - CARTORÁRIO - BLOQUEIO COM BASE EM ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO - POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS - BENEFÍCIO LEGITIMAMENTE OBTIDO EM CONFORMIDADE COM A INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - AUSENTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VERBA ALIMENTAR - INSEGURANÇA JURÍDICA RESTABELECIMENTO -RECURSO PROVIDO. O inopinado corte de benefício previdenciário legitimamente formado e com inteira boa-fé, sob o pálio da segurança instituída em ação coletiva, cujo recurso em sentido contrário não transitou em julgado, implica insegurança jurídica, máxime ante a natureza alimentar dos proventos, responsável pela subsistência do agravante. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017211-54.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, data de julgamento: 14/09/2021)

À luz do quadro fático-probatório, a sentença ajusta-se ao atual entendimento sobre o tema.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, está
açambarcado pelo próprio resultado.
A eficácia da sentença poderá ser suspensa, excepcionalmente, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, tal como permite a norma do artigo 1.012, § 4o, CPC/2015, que se harmoniza com a norma do artigo 995, parágrafo único, do mesmo Código, o que não se afigura no caso em exame, diante dos precedentes elencados.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o presente recurso e, em remessa necessária, ratifico a sentença prolatada.

À Secretaria para retificação da classe processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022